Tribunal: STF
Processo: Rcl 38904
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2020-05-22
Data de publicação: 2020-05-22

Ementa:
Ementa: direito processual civil. agravo interno em reclamação. sobrestamento de recurso extraordinário com base em tema da repercussão geral. alegação de usurpação da competência do stf.



    1.  Não implica usurpação da competência do STF a aplicação, por órgão jurisdicional de origem, da sistemática da repercussão geral, na apreciação de recurso extraordinário. 



    2.  É legítimo o sobrestamento no Tribunal de origem dos recursos extraordinários que versem tema de repercussão geral, na pendência de julgamento do processo paradigma. 



    3.  Agravo interno desprovido, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.